Tribunal: TJPA
Processo: 0004497-89.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ? RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito não possui força probatória capaz de desmontar o convencimento do julgador embasado nas evidências constatadas ao longo da instrução. 2. Contrariando os argumentos da defesa, verificamos a materialidade delitiva, constante no Auto de Exibição e Apreensão da Res Furtiva, fl. 30-IPL, Auto de Entrega, fl. 31-IPL e Auto de Flagrante, constante à fl. 02-IPL. A autoria delitiva restou demonstrada através dos relatos testemunhais e declaração da vítima. 3. A vítima em seu depoimento na fase policial, reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime, e na fase judicial detalhou os fatos, conforme também narrado pelas testemunhas, porém não foi possível reconhecer o réu, tendo em vista o grande lapso temporal. 4. O fato de o ofendido não conseguir mais reconhecer o réu, é plenamente justificado pelo lapso temporal entre o fato e a audiência, porém à época dos fatos, na delegacia o réu foi reconhecido pela vítima e pelas testemunhas policiais que presenciaram a ação do mesmo. Em sendo assim, não há que se falar em ausência de provas. Ressalte-se que aliado aos depoimentos mencionados, tem-se a prova material já especificada. 5. Conforme se observa, o convencimento do magistrado a quo, se deu não somente pela palavra da vítima, mas por todo o contexto verificado ao longo da instrução, aliado ao depoimento testemunhal e as provas materiais, tanto na fase policial quanto judicial.6. Ademais, a palavra da vítima possui especial relevância neste tipo de crime, posto que a mesma possui contato direto com o réu, durante o crime, que geralmente ocorre na clandestinidade. 7. Além do que, não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte das vítimas. 8. Não vislumbro motivos para desmerecer a palavra da vítima e o depoimento da testemunha policial, posto que ambos esclareceram de forma clara e condizente os fatos, possuindo credibilidade probatória. 9. Não cabe a aplicação do princípio do In dubio pro reo, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. 10. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, in casu, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, restando cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicação do princípio mencionado. 11. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004497-89.2011.814.0401.
APELANTE: CLAILTON GAIA DE SOUZA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito não possui força probatória capaz de desmontar o convencimento do julgador embasado nas evidências constatadas ao longo da instrução.
2.

Contrariando os argumentos da defesa, verificamos a materialidade delitiva, constante no Auto de Exibição e Apreensão da Res Furtiva, fl. 30-IPL, Auto de Entrega, fl. 31-IPL e Auto de Flagrante, constante à fl. 02-IPL. A autoria delitiva restou demonstrada através dos relatos testemunhais e declaração da vítima.
3.

A vítima em seu depoimento na fase policial, reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime, e na fase judicial detalhou os fatos, conforme também narrado pelas testemunhas, porém não foi possível reconhecer o réu, tendo em vista o grande lapso temporal.
4.

O fato de o ofendido não conseguir mais reconhecer o réu, é plenamente justificado pelo lapso temporal entre o fato e a audiência, porém à época dos fatos, na delegacia o réu foi reconhecido pela vítima e pelas testemunhas policiais que presenciaram a ação do mesmo. Em sendo assim, não há que se falar em ausência de provas. Ressalte-se que aliado aos depoimentos mencionados, tem-se a prova material já especificada.
5.

Conforme se observa, o convencimento do magistrado
a quo
, se deu não somente pela palavra da vítima, mas por todo o contexto verificado ao longo da instrução, aliado ao depoimento testemunhal e as provas materiais, tanto na fase policial quanto judicial.
6.

Ademais, a palavra da vítima possui especial relevância neste tipo de crime, posto que a mesma possui contato direto com o réu, durante o crime, que geralmente ocorre na clandestinidade.
7.

Além do que, não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte das vítimas.
8.

Não vislumbro motivos para desmerecer a palavra da vítima e o depoimento da testemunha policial, posto que ambos esclareceram de forma clara e condizente os fatos, possuindo credibilidade probatória.
9.

Não cabe a aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.
10.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém
, in casu
, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, restando cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicação do princípio mencionado.
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004497-89.2011.814.0401.
APELANTE: CLAILTON GAIA DE SOUZA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAILTON GAIA DE SOUZA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 12º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal,
a pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória, no dia 26 de março de 2011, por volta das 12h45min, a adolescente VERENA CRISTINA MONTEIRO DE CARVALHO, caminhava pela AV. José Bonifácio, bairro de São Brás, Na companhia de seus amigos VITOR HUGO CASTELO CORREA e BRUNO ROCHA SOUZA DE ALMEIDA quando foram abordados por dois indivíduos que caminhavam em sentido contrário, posteriormente identificados como sendo SILVIO BORGES VINAGRE e CLAILTON GAIA DE SOUZA DE ALMEIDA quando foram abordados por dois indivíduos que caminhavam em sentido contrário, posteriormente identificados como sendo os ora denunciados.

Relata que na oportunidade, Clailton colocou a mão por baixo da camisa, dando entender que estava portando uma arma e subtraiu o aparelho de telefone celular de Verena Cristina, enquanto Silvio Borges Vinagre subtraiu o aparelho de telefone celular de Vitor Hugo.

Informa que, neste momento, surgiram guardas municipais em uma viatura tendo o primeiro denunciado largado o aparelho de telefone celular de Vitor Hugo, no chão e empreendido fuga. Clailton Gaia de Souza foi logo preso e em poder dele estava o aparelho de telefone celular de Verena Cristina, enquanto Silvio Borges Vinagre foi preso por policias militares que estavam pelas imediações.

Segundo a peça acusatória, perante a autoridade policial, Clailton Gaia de Souza confessou a prática do roubo e disse que agiu na companhia de Silvio Borges Vinagre, este, por sua vez, negou ter participado do crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP.

A denúncia foi recebida em 51, conforme se observa à fl. 51.

Em 03.10.2014, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Somente na data de 20.09.2018 foi dado prosseguimento ao feito com relação ao Apelante CLAILTON GAIA DE SOUZA.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 202/205 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c do art. 14, II do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 208 e apresentou razões recursais às fls. 223/227, pugnando pela absolvição do réu, ante a ausência de comprovação da autoria delitiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 228/231, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004497-89.2011.814.0401.
APELANTE: CLAILTON GAIA DE SOUZA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
CLAILTON GAIA DE SOUZA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a reforma da sentença guerreada para que o réu seja absolvido, em razão da ausência de provas quanto a autoria delitiva.

O pleito não possui força probatória capaz de desmontar o convencimento do julgador embasado nas evidências constatadas ao longo da instrução.

Contrariando os argumentos da defesa, verificamos a materialidade delitiva, constante no Auto de Exibição e Apreensão da Res Furtiva, fl. 30-IPL, Auto de Entrega, fl. 31-IPL e Auto de Flagrante, constante à fl. 02-IPL.

A autoria delitiva restou demonstrada através dos relatos testemunhais e declaração da vítima.

Testemunha JEFFERSON LUIS BATISTA DA SILVA:
¿Que estava conduzindo a viatura no momento, quando os guardas municipais visualizaram o cometimento do delito, ocasião em que pararam a viatura e abordaram um dos envolvidos, tendo um deles empreendido fuga, sem sucesso, pois foi pego por policiais militares.¿

Testemunha JOSÉ FRACISCO DA COSTA:
¿Que juntamente com outros guardas municipais, visualizaram o momento exato do delito, e os assaltantes perceberam a chegada da viatura da Guarda Municipal e empreenderam fuga, tendo um deles se evadido do local, levando um aparelho celular que subtraíram, contudo, a guarnição conseguiu rapidamente capturar este e o outro envolvido foi capturado por militares às proximidades¿

A Vítima VICTOR HUGO CASTELO CORREA declarou em juízo:
¿Que estava na companhia de amigos, quando foi abordado pelo réu e seu comparsa, que simularam estar com uma arma da cintura, e fazendo grave ameaça, tentaram subtrair os aparelhos celulares das vítimas, momento em que passou uma viatura da Guarda Municipal, e percebendo o delito, interviram, efetuando a abordagem, tendo detido um dos envolvidos, o outro empreendeu fuga, mas foi preso momentos depois pela Guarnição da Policia Militar.¿

Conforme se observa, a vítima em seu depoimento na fase policial, reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime, e na fase judicial detalhou os fatos, conforme também narrado pelas testemunhas, porém não foi possível reconhecer o réu, tendo em vista o grande lapso temporal.

O fato de o ofendido não conseguir mais reconhecer o réu, é plenamente justificado pelo lapso temporal entre o fato e a audiência, porém à época dos fatos, na delegacia o réu foi reconhecido pela vítima e pelas testemunhas policiais que presenciaram a ação do mesmo. Em sendo assim, não há que se falar em ausência de provas.

Ressalte-se que aliado aos depoimentos mencionados, tem-se a prova material já especificada.

Conforme se observa,
o convencimento do magistrado
a quo
, se deu não somente pela palavra da vítima, mas por todo o contexto verificado ao longo da instrução, aliado ao depoimento testemunhal e as provas materiais, tanto na fase policial quanto judicial.

Ademais, a palavra da vítima possui especial relevância neste tipo de crime, posto que a mesma possui contato direto com o réu, durante o crime, que geralmente ocorre na clandestinidade.

Além do que, não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente por parte das vítimas.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - CONDUTA VALORADA PELO LEGISLADOR COMO PENALMENTE RELEVANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
Se as declarações da vítima se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de acusar pessoa que se sabe inocente, e encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.

II - Merece ser rejeitada a tese de aplicação do princípio da insignificância por ser medida temerosa a valoração do bem jurídico atingido pelo delito, considerando a importância que somente a vítima pode aferir ao seu bem, bem como o grau da ofensa por ela sofrida.
III - Prejudicado se encontra o pedido de isenção do pagamento das custas processuais já concedida em primeira instância.
V. V. P.
- A simples prática de novo ato ou a mera atuação em outra instância não implica, necessariamente, em rearbitramento de honorários à defensora dativa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0515.11.003710-5/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 06/09/2017). (negritei)

Assim, não vislumbro motivos para desmerecer a palavra da vítima e o depoimento da testemunha policial, posto que ambos esclareceram de forma clara e condizente os fatos, possuindo credibilidade probatória.

Segue jurisprudência no assunto:
Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. A avaliação se trata de documento singelo, limitado a aferir o valor de mercado do bem subtraído, não havendo óbice para a sua realização de forma indireta e inexistindo ainda a necessidade de comprovação da capacidade técnica dos peritos. Caso em que ambos os cidadãos nomeados no auto detêm curso superior, conforme se constata na Portaria de Nomeação, e é isso o que basta para cumprir o disposto no art. 159, §1º, do CPP. Além disso, a alegação de nulidade veio a destempo. Preliminar rejeitada. MÉRITO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. A prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas, somado ao reconhecimento pelos ofendidos, e a prova oral colhida, comprova, sem sombra de dúvida, que o réu praticou o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. Não se pode desconsiderar a palavra dos Policiais Militares, pois, como qualquer testemunha, foram compromissados em juízo, de forma que não se pode presumir que tenham incriminado o réu falsamente. PALAVRA DAS VÍTIMAS. A palavra da vítima assume grande relevância, principalmente ao considerar que esse tipo de delito patrimonial geralmente é cometido sem a presença de testemunhas. Não há motivos aparentes para que os ofendidos faltassem com a verdade, objetivando prejudicar o acusado. Seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias, tendo realizado inclusive a identificação pessoal do acusado à época do fato. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. A conduta praticada se encaixa perfeitamente naquela descrita pelo art. 157, do CP. O delito de roubo, diferentemente do furto, se caracteriza pela presença de violência ou grave ameaça, como no presente caso, onde, segundo firme relato da vítima, o acusado exigiu a entrega dos aparelhos celulares e das jaquetas. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis os antecedentes criminais e as circunstâncias do delito. Na sequência, a pena foi elevada pela reincidência e reduzida pela atenuante da confissão espontânea. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. Incidência obrigatória da agravante da reincidência, cuja aplicação visa apenar com maior severidade o acusado que volta a delinquir, tendo em vista a maior censurabilidade da sua conduta. Seu reconhecimento não afronta texto constitucional e não há que se falar em dupla penalização ou bis in iden, meramente maior rigor da lei àqueles que fazem da criminalidade um hábito. PENA DE MULTA. Fixada em 12 dias-multa, no mínimo legal, proporcional à pena carcerária. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Estabelecido no fechado, diante da multirreincidência do réu. PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS. A grave ameaça impede a substituição, e a quantidade da pena não permite o sursis. PREQUESTIONAMENTO. O acórdão traduz o entendimento da Câmara acerca da matéria sub judice, de modo que não se está, aqui, negando vigência à legislação constitucional, tampouco infraconstitucional. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70080310410, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 16/05/2019)

Diante do explanado,
não cabe a aplicação do
princípio do
In dubio pro reo
, uma vez que o mencionado princípio é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
Porém
,
in casu
, estão evidentes as provas necessárias para a formação da convicção do julgador, restando cabalmente demonstrado nos autos o cometimento do delito pelo apelante, de forma que descabe a aplicação do princípio mencionado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator